Tribunal: TRF3
Processo: 5014800-49.2025.4.03.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Órgão julgador: ANDRE NABARRETE NETO
Órgão colegiado: 2a Seção
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
286/775)

5014800-49.2025.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

CCCiv - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL

2a Seção

Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) No 5014800-49.2025.4.03.0000

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

SUSCITANTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PRESIDENTE PRUDENTE/SP - JEF

SUSCITADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PRESIDENTE PRUDENTE/SP - 2a VARA FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS BARRETO

PARTE RE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO LUIZ CARLOS BARRETO: FABIANA CANO RODRIGUES PACITO - SP169197-N

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL FEDERAL E JUÍZO FEDERAL COMUM. MEDIDA CAUTELAR ANTECEDENTE DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. MULTA ADUANEIRA. NATUREZA ADMINISTRATIVA NÃO TRIBUTÁRIA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO FEDERAL. EXCLUSÃO DA COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. VALOR DA CAUSA INFERIOR AO PROVEITO ECONÔMICO REAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FEDERAL COMUM. CONFLITO PROCEDENTE.I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência entre o Juizado Especial Federal em Presidente Prudente (suscitante) e o Juízo Federal da 2a Vara na mesma cidade (suscitado), instaurado em sede de medida cautelar antecedente de sustação de protesto proposta por Luiz Carlos Barreto contra a Fazenda Nacional. O autor foi autuado pela Receita Federal do Brasil como devedor solidário em auto de infração relativo a multa aduaneira de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), decorrente de suposto transporte de cigarros estrangeiros, com fundamento no art. 3o, parágrafo único, do Decreto-lei no 399/1968, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003. O valor do título apontado a protesto corresponde a R$ 1.620.234,00 (um milhão, seiscentos e vinte mil, duzentos e trinta e quatro reais). O autor atribuiu à causa o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). O Juizado Especial Federal declinou da competência por entender tratar-se de anulação de dívida não tributária com valor superior ao teto legal; o Juízo Federal comum recusou a competência por considerar que o valor dado à causa é inferior ao limite do art. 3o da Lei no 10.259/2001 e que o autor não pretenderia a anulação do auto de infração.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se a multa aduaneira fundada no art. 3o, parágrafo único, do Decreto-lei no 399/1968 possui natureza tributária ou administrativa não tributária, para fins de definição da competência do Juizado Especial Federal nos termos do art. 3o, § 1o, III, da Lei no 10.259/2001; (ii) se o valor atribuído à causa pelo autor corresponde ao real proveito econômico da demanda, para fins de verificação do teto de competência do Juizado Especial Federal.III. RAZÕES DE DECIDIR

Compete ao Tribunal Regional Federal dirimir conflitos de competência entre Juizado Especial Federal e juízo federal da mesma subseção judiciária, conforme entendimento firmado no RE 590.409/RJ (Tema 128, STF) e na Súmula 428 do STJ.

O art. 3o, § 1o, III, da Lei no 10.259/2001 exclui da competência dos Juizados Especiais Federais as causas que tenham por objeto a anulação ou o cancelamento de ato administrativo federal, ressalvados os atos de natureza previdenciária e os de lançamento fiscal. A multa aduaneira prevista no art. 3o, parágrafo único, do Decreto-lei no 399/1968, decorrente do poder de polícia administrativa, não possui natureza tributária, razão pela qual não se enquadra na exceção referente ao lançamento fiscal. O STJ, no Tema 1293, fixou que a sanção pela infração à legislação aduaneira tem natureza de direito administrativo não tributário quando a norma infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro. A própria autoridade administrativa reconheceu expressamente que o objeto do procedimento consiste em multa administrativa e penalidade pecuniária. Assim, a matéria se insere entre aquelas excluídas da competência do Juizado Especial Federal.

Ainda que superada a questão da natureza do ato, o valor atribuído à causa pelo autor — R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) — não corresponde ao real proveito econômico perseguido na demanda. O valor do título apontado a protesto, conforme documento emitido pelo Tabelião de Protestos, é de R$ 1.620.234,00 (um milhão, seiscentos e vinte mil, duzentos e trinta e quatro reais), montante que representa o efetivo objeto econômico da lide e supera o teto de 60 (sessenta) salários mínimos estabelecido no art. 3o, caput, da Lei no 10.259/2001.IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito julgado procedente, declarando-se a competência do Juízo Federal da 2a Vara em Presidente Prudente (suscitado).

Tese de julgamento:

"1. A multa aduaneira prevista no art. 3o, parágrafo único, do Decreto-lei no 399/1968, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003, decorrente do poder de polícia administrativa, possui natureza não tributária e, por isso, não se enquadra na exceção de lançamento fiscal prevista no art. 3o, § 1o, III, da Lei no 10.259/2001, sendo excluída da competência dos Juizados Especiais Federais. 2. O valor da causa em medida cautelar de sustação de protesto deve corresponder ao real proveito econômico pretendido, identificado pelo valor do título apontado a protesto, e não ao valor fictício atribuído unilateralmente pelo autor, para fins de verificação do teto de competência do Juizado Especial Federal."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, II, III e XI; Lei no 10.259/2001, art. 3o, caput e § 1o, III; Decreto-lei no 399/1968, art. 3o, parágrafo único (com redação da Lei no 10.833/2003); Lei no 9.873/1999, art. 1o, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 590.409/RJ, Tema 128, repercussão geral; STJ, Súmula 428; STJ, Tema 1293; TRF 3a Região, 2a Seção, CC 5005159-81.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Nelton Agnaldo Moraes dos Santos, j. 12/09/2018; TRF 3a Região, 2a Seção, CCCiv 5008764-64.2020.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Luiz Alberto de Souza Ribeiro, j. 13/10/2020; TRF 3a Região, 2a Seção, CC 5026064-10.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Monica Autran Machado Nobre, j. 20/03/2019.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL 221 No 5014800-49.2025.4.03.0000

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

SUSCITANTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PRESIDENTE PRUDENTE/SP - JEF

SUSCITADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PRESIDENTE PRUDENTE/SP - 2a VARA FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS BARRETO

PARTE RE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO LUIZ CARLOS BARRETO: FABIANA CANO RODRIGUES PACITO - SP169197-N

RELATÓRIO

Conflito negativo de competência entre o Juizado Especial Federal em Presidente Prudente (suscitante) e o Juízo Federal da 2a Vara na mesma cidade (suscitado), em sede de medida cautelar antecedente de sustação de protesto proposta por Luiz Carlos Barreto contra a Fazenda Nacional, relativamente ao processo administrativo no processo 10477.720509/2012-71.

A demanda foi distribuída ao Juizado Especial Federal em Presidente Prudente, que, à vista de que se pretende a anulação de dívida não tributária da União, bem como que o valor consolidado do débito é de R$ 1.309.539,00 (um milhão trezentos e nove mil e quinhentos e trinta e nove reais) em 12/2021, reconheceu sua incompetência absoluta e determinou a remessa ao juízo federal comum (id 327656664, fls.27/29). Redistribuído, o suscitado considerou que o valor dado à causa (cinquenta mil reais) é inferior ao teto o artigo 3o da Lei no 10.259/2001, bem como que o autor não pretende a anulação do auto de infração, dado que já obteve na via administrativa a exclusão de sua responsabilidade (id 327656664, fl. 33), razão pela qual determinou a devolução do feito. Em decorrência, foi suscitado o presente incidente.

Designado o suscitante para resolver as medidas urgentes (id 332702378).

Nas informações, o suscitado ratificou o seu entendimento (id 333258250).

O Ministério Público Federal opinou no parecer id 338280716 no sentido de que o conflito fosse julgado improcedente.

É o relatório.

VOTO

Conflito negativo de competência entre o Juizado Especial Federal em Presidente Prudente (suscitante) e o Juízo Federal da 2a Vara na mesma cidade (suscitado), em sede de medida cautelar antecedente de sustação de protesto proposta por Luiz Carlos Barreto contra a Fazenda Nacional, relativamente ao processo administrativo no processo 10477.720509/2012-71.

Destaque-se, primeiramente, a atribuição desta corte para dirimir o conflito de competência entre Juizado Especial Federal e o juízo comum da mesma subseção judiciária, à luz do entendimento firmado no RE 590.409/RJ, em regime de repercussão geral (Tema 128) e da Súmula 428 do Superior Tribunal de Justiça: "Compete ao Tribunal Regional Federal decidir os conflitos de competência entre juizado especial federal e juízo federal da mesma subseção judiciária".

Decorre do caput do artigo 3o da Lei no 10.259/2001 que a competência do Juizado Especial Federal é absoluta para causas de valor até 60 (sessenta) salários mínimos. O parágrafo primeiro dessa norma excepciona, no entanto, as causas:

I - referidas no art. 109, incisos II, III e XI, da Constituição Federal, as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, execuções fiscais e por improbidade administrativa e as demandas sobre direitos ou interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos;

II - sobre bens imóveis da União, autarquias e fundações públicas federais;

III - para a anulação ou cancelamento de ato administrativo federal, salvo o de natureza previdenciária e o de lançamento fiscal;

IV - que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou de sanções disciplinares aplicadas a militares.

Denota-se que as demandas que pretendam a anulação ou o cancelamento de ato administrativo federal, salvo o de natureza previdenciária e o de lançamento fiscal, não podem ser processadas pelos JEF.

Na ação originária do presente conflito (no 5002592-61.2025.4.03.6328) o autor explicitou a causa de pedir (id 327656663, fl. 11):

1. O autor foi autuado pela Receita Federal do Brasil como devedor solidário em Auto de Infração (no 0140100/00197/13) relativo a multa aduaneira no valor de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), decorrente de suposta infração fiscal cometida em 01/05/2011, envolvendo transporte de cigarros estrangeiros em veículo que já havia sido vendido pelo autor em 19/04/2011 (fls. 22-23 dos autos administrativos).

Deu à causa o valor de cinquenta mil reais (id 327656663).

No que diz respeito ao protesto do débito que o autor quer impedir, o suscitado e MPF entenderam que a situação não excluiu a competência do JEF por envolver lançamento fiscal. O STJ já fixou no Tema 1293 que:

1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos. 2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação. 3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico realizado. (grifei)

Como visto, o débito cujo protesto se quer sustar diz respeito à responsabilização solidária do autor pela multa aduaneira por infração fiscal decorrente do transporte de cigarros estrangeiros, cujo fundamento indicado no auto de infração é o artigo 3o do Decreto-lei no 399/1968 com a redação da Lei no 10.833/2003:

Art. 3o Ficam incursos nas penas previstas no artigo 334 do Código Penal os que, em infração às medidas a serem baixadas na forma do artigo anterior adquirirem, transportarem, venderem, expuserem à venda, tiverem em depósito, possuírem ou consumirem qualquer dos produtos nele mencionados.

Parágrafo único. Sem prejuízo da sanção penal referida neste artigo, será aplicada, além da pena de perdimento da respectiva mercadoria, a multa de R$ 2,00 (dois reais) por maço de cigarro ou por unidade dos demais produtos apreendidos. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003))

A própria autoridade administrativa registrou expressamente (id 327656664, fl. 17) que o objeto do procedimento naquela via diz respeito a multa administrativa e sua respectiva penalidade pecuniária. Assim, à luz do entendimento vinculante do STJ, inequívoco que se cuida de infração de natureza não tributária. Logo, a matéria não se insere entre aquelas atribuídas ao JEF. A propósito, destaco precedentes deste colegiado:

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO FEDERAL COMUM E JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. AÇÃO ANULATÓRIA DA MULTA PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 3o DO DECRETO-LEI 399/1968. IMPORTAÇÃO DE CIGARROS. MULTA ADMINISTRATIVA, DECORRENTE DO PODER DE POLÍCIA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FEDERAL COMUM.

1. A multa prevista no parágrafo único do artigo 3o do Decreto-lei n. 399/1968, com a redação dada pela Lei n. 10.833/2002, referente a irregular importação de cigarros, não possui natureza tributária, decorrendo, sim, do poder de polícia administrativa.

2. As ações anulatórias de multas administrativas decorrentes do poder de polícia não se ajustam à parte final do inciso III do § 1o do artigo 3o da Lei n. 10.259/2001, de sorte que a competência para processá-las e julgá-las é dos juízos federais comuns e não dos Juizados Especiais Federais.

3. Conflito negativo julgado procedente.

(TRF 3a Região, 2a Seção, CC - CONFLITO DE COMPETÊNCIA - 5005159-81.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS, julgado em 12/09/2018, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 14/09/2018) - destaquei

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL FEDERAL E JUÍZO FEDERAL COMUM. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA NO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA.

A Lei n.o 10.259/01, em seu art. 3o, § 1o, III, estabelece que os juizados especiais federais não são competentes para processar e julgar as causas que envolvam a "anulação ou cancelamento de ato administrativo federal, salvo o de natureza previdenciária e o de lançamento fiscal". No caso em tela, a parte autora formula pedido de anulação de ato administrativo consistente na imposição de sanção administrativa pecuniária. Por conseguinte, a pretensão é incompatível com o rito dos juizados especiais federais, pois decorre o ato administrativo, objeto da ação, do poder de polícia, que não possui natureza tributária, não estando compreendido na expressão “lançamento fiscal”.

Conflito de competência procedente.

(TRF 3a Região, 2a Seção, CCCiv - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL - 5008764- 64.2020.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO, julgado em 13/10/2020, Intimação via sistema DATA: 14/10/2020)

PROCESSO CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA APLICADA EM RAZÃO DO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. NATUREZA FISCAL AFASTADA. LEI 10.259/01, III. CONFLITO PROCEDENTE.

- Na presente hipótese, a autora ajuizou ação com o fim de reconhecer a nulidade de multa administrativa aplicada em sede de auto de infração, por violação ao art. 10, c, da Lei no 3.820/60 e art. 1o da Lei no 85.878/81, decorrente do poder de polícia, alegando falta de motivação e violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, condenando-se a requerida, consequentemente, à restituição do valor pago.

- E, sendo assim, o juízo competente para conhecimento do pedido principal na espécie não pode ser o suscitante, visto que, nos termos do art. 3o da Lei no 10.259/01, independentemente do valor dado à causa, afasta-se da competência dos juizados especiais as causas em que se discuta a anulação de ato administrativo federal, não estando a hipótese dos autos abarcada pela exceção referente à anulação de lançamento fiscal.

- Precedentes desta E. Corte (TRF 3a Região, 2a Seção, CC - CONFLITO DE COMPETÊNCIA - 5005159-81.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS, julgado em 12/09/2018, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 14/09/2018; TRF 3a Região, 2a Seção, CC - CONFLITO DE COMPETÊNCIA - 5006729-39.2017.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal ANTONIO CARLOS CEDENHO, julgado em 06/09/2017, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 14/09/2017).

- Conflito procedente, declarando-se a competência do Juízo suscitado (1a Vara Federal de São Vicente/SP).

(TRF 3a Região, 2a Seção, CC - CONFLITO DE COMPETÊNCIA - 5026064- 10.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE, julgado em 20/03/2019, Intimação via sistema DATA: 22/03/2019) – destaquei

Ainda que assim não fosse, tampouco a demanda atende ao teto da competência do JEF. É certo que o autor indicou o valor da causa como de cinquenta mil reais. Esse montante, no entanto, claramente não corresponde ao proveito econômico. A própria inicial narrou que a multa foi arbitrada em setecentos mil reais e o documento id 327656663 (fl. 21), enviado ao autor pelo Tabelião de Protestos de Letras e Títulos em Presidente Venceslau/SP indicou o valor do título como de um milhão, seiscentos e vinte mil, duzentos e trinta e quatro reais, de modo logicamente a dívida cujo protesto se pretende evitar corresponde a esse montante e, portanto, o efetivo valor da demanda é superior ao limite do artigo 3o da Lei no 10.259/2001.

Ante o exposto, julgo procedente o conflito e declaro competente oJuízo Federal da 2a Vara em Presidente Prudente (suscitado).

É como voto

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL FEDERAL E JUÍZO FEDERAL COMUM. MEDIDA CAUTELAR ANTECEDENTE DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. MULTA ADUANEIRA. NATUREZA ADMINISTRATIVA NÃO TRIBUTÁRIA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO FEDERAL. EXCLUSÃO DA COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. VALOR DA CAUSA INFERIOR AO PROVEITO ECONÔMICO REAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FEDERAL COMUM. CONFLITO PROCEDENTE.I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência entre o Juizado Especial Federal em Presidente Prudente (suscitante) e o Juízo Federal da 2a Vara na mesma cidade (suscitado), instaurado em sede de medida cautelar antecedente de sustação de protesto proposta por Luiz Carlos Barreto contra a Fazenda Nacional. O autor foi autuado pela Receita Federal do Brasil como devedor solidário em auto de infração relativo a multa aduaneira de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), decorrente de suposto transporte de cigarros estrangeiros, com fundamento no art. 3o, parágrafo único, do Decreto-lei no 399/1968, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003. O valor do título apontado a protesto corresponde a R$ 1.620.234,00 (um milhão, seiscentos e vinte mil, duzentos e trinta e quatro reais). O autor atribuiu à causa o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). O Juizado Especial Federal declinou da competência por entender tratar-se de anulação de dívida não tributária com valor superior ao teto legal; o Juízo Federal comum recusou a competência por considerar que o valor dado à causa é inferior ao limite do art. 3o da Lei no 10.259/2001 e que o autor não pretenderia a anulação do auto de infração.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se a multa aduaneira fundada no art. 3o, parágrafo único, do Decreto-lei no 399/1968 possui natureza tributária ou administrativa não tributária, para fins de definição da competência do Juizado Especial Federal nos termos do art. 3o, § 1o, III, da Lei no 10.259/2001; (ii) se o valor atribuído à causa pelo autor corresponde ao real proveito econômico da demanda, para fins de verificação do teto de competência do Juizado Especial Federal.III. RAZÕES DE DECIDIR

Compete ao Tribunal Regional Federal dirimir conflitos de competência entre Juizado Especial Federal e juízo federal da mesma subseção judiciária, conforme entendimento firmado no RE 590.409/RJ (Tema 128, STF) e na Súmula 428 do STJ.

O art. 3o, § 1o, III, da Lei no 10.259/2001 exclui da competência dos Juizados Especiais Federais as causas que tenham por objeto a anulação ou o cancelamento de ato administrativo federal, ressalvados os atos de natureza previdenciária e os de lançamento fiscal. A multa aduaneira prevista no art. 3o, parágrafo único, do Decreto-lei no 399/1968, decorrente do poder de polícia administrativa, não possui natureza tributária, razão pela qual não se enquadra na exceção referente ao lançamento fiscal. O STJ, no Tema 1293, fixou que a sanção pela infração à legislação aduaneira tem natureza de direito administrativo não tributário quando a norma infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro. A própria autoridade administrativa reconheceu expressamente que o objeto do procedimento consiste em multa administrativa e penalidade pecuniária. Assim, a matéria se insere entre aquelas excluídas da competência do Juizado Especial Federal.

Ainda que superada a questão da natureza do ato, o valor atribuído à causa pelo autor — R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) — não corresponde ao real proveito econômico perseguido na demanda. O valor do título apontado a protesto, conforme documento emitido pelo Tabelião de Protestos, é de R$ 1.620.234,00 (um milhão, seiscentos e vinte mil, duzentos e trinta e quatro reais), montante que representa o efetivo objeto econômico da lide e supera o teto de 60 (sessenta) salários mínimos estabelecido no art. 3o, caput, da Lei no 10.259/2001.IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito julgado procedente, declarando-se a competência do Juízo Federal da 2a Vara em Presidente Prudente (suscitado).

Tese de julgamento:

"1. A multa aduaneira prevista no art. 3o, parágrafo único, do Decreto-lei no 399/1968, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003, decorrente do poder de polícia administrativa, possui natureza não tributária e, por isso, não se enquadra na exceção de lançamento fiscal prevista no art. 3o, § 1o, III, da Lei no 10.259/2001, sendo excluída da competência dos Juizados Especiais Federais. 2. O valor da causa em medida cautelar de sustação de protesto deve corresponder ao real proveito econômico pretendido, identificado pelo valor do título apontado a protesto, e não ao valor fictício atribuído unilateralmente pelo autor, para fins de verificação do teto de competência do Juizado Especial Federal."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, II, III e XI; Lei no 10.259/2001, art. 3o, caput e § 1o, III; Decreto-lei no 399/1968, art. 3o, parágrafo único (com redação da Lei no 10.833/2003); Lei no 9.873/1999, art. 1o, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 590.409/RJ, Tema 128, repercussão geral; STJ, Súmula 428; STJ, Tema 1293; TRF 3a Região, 2a Seção, CC 5005159-81.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Nelton Agnaldo Moraes dos Santos, j. 12/09/2018; TRF 3a Região, 2a Seção, CCCiv 5008764-64.2020.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Luiz Alberto de Souza Ribeiro, j. 13/10/2020; TRF 3a Região, 2a Seção, CC 5026064-10.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Monica Autran Machado Nobre, j. 20/03/2019.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Seção, por unanimidade, decidiu julgar procedente o conflito e declarar competente o Juízo Federal da 2a Vara em Presidente Prudente (suscitado), nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANDRÉ NABARRETE

Relator do Acórdão